Tribunal: TJMT
Processo: 1005955-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005955-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (RECORRIDO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005955-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA– MT

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDA: ANDRÉIA LIMA MARIANA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005955-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA– MT

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDA: ANDRÉIA LIMA MARIANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT que, nos autos da ação penal registrada sob no 1000518-04.2021, que
negou o pedido de prisão preventiva
da ré ANDRÉIA LIMA MARIANA, acusada da suposta prática do delito de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
.

O
parquet
, por meio das razões juntadas às fls. 149/159-PDF, aduz que o Juízo plantonista proferiu a decisão de Id. 50957894 sem antes ter ouvido a manifestação do Órgão Ministerial, ao passo que, de forma equivocada, concedeu a liberdade provisória da recorrente ANDRÉIA e seu companheiro ALEX, em razão de ausência de pedido de prisão preventiva.

Diante disso,
o Ministério Público ingressou com o presente recurso para reformar da decisão monocrática que concedeu a liberdade provisória dos acusados
, sustentando que
“...
o encartado revela atos de extrema gravidade, isso porque há evidências de que os Recorridos estavam traficando drogas nessa cidade de Juara/MT de longa data
de forma profissional, isso porque a quantidade e natureza das drogas apreendidas é considerável (63,7 g de pasta base de cocaína)....”
(pag. 153-PDF)
.

Assevera ainda que a recorrida e seu companheiro (coacusado) integram a organização criminosa (CV), existindo nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública a evidenciar o
periculum libertatis: “A ordem pública local resta, sem sombra de dúvida, extremamente abalada ante a ação dos indiciados
.
”
(pag. 155-PDF).

Com essas razões,
requer seja acolhido o presente recurso para
que seja decretada a prisão preventiva da recorrida ANDRÉIA por estar demonstrado os requisitos do art. 312 do CPP, ou, seja fixado medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP. (Razões – pag. 149/159-PDF).

Interposto o presente recurso,
em juízo de retratação
, após verificado o pedido de prisão preventiva dos dois autuados,
o juízo de primeiro grau acolheu em parte a manifestação da acusação, decretando a prisão apenas de ALEX
.

Desse modo,
o recurso em sentido estrito foi encaminhado a este Tribunal apenas quanto a decisão que manteve a liberdade provisória da ré ANDRÉIA.

Nas contrarrazões (pag. 201/210-PDF), a defesa da recorrida requer a manutenção da decisão atacada e o improvimento do recurso em sentido estrito.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, opina pelo
provimento
do recurso (pag. 217/229-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de julho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021